Tribunal: TJDFT
Processo: 0752918-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada por meio do Sistema Eletrônico de Registros Públicos – SERP-JUD.
2. A parte recorrente requer a reforma da decisão para autorizar a consulta aos sistemas mencionados, com o objetivo de localizar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se é cabível a utilização do SERP-JUD para pesquisa de bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022, é plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos, não sendo destinado à pesquisa de bens ou à adoção de medidas constritivas.
5. As informações constantes dos registros públicos não são sigilosas e podem ser obtidas diretamente pela parte exequente, sem necessidade de intervenção judicial, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
6. O credor tem o dever de indicar bens suscetíveis de penhora, conforme o art. 798, II, “c”, do CPC, cabendo ao Judiciário atuar de forma subsidiária e excepcional.
7. Não há afronta aos princípios da cooperação e efetividade processual (arts. 6o e 139, V, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O SERP-JUD não se destina à pesquisa de bens ou à adoção de medidas constritivas. 2. Cabe ao credor diligenciar diretamente junto aos registros públicos para obtenção de informações patrimoniais do executado, sendo a atuação judicial subsidiária e excepcional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2011516, 0712280-19.2025.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2025, publicado no DJe: 2/7/2025.